Tribunal: TJMT
Processo: 1000141-12.2025.8.11.0109
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000141-12.2025.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELANTE), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARIA NOELHA DA SILVA CARVALHO - CPF: 545.538.221-72 (APELADO), CAZUZA MARTINIS GOMES - CPF: 059.051.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS ASSOCIATIVOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA À ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ART. 51 DO ESTATUTO DO IDOSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. CONSUMIDORA IDOSA E SEMIANALFABETA. HIPERVULNERABILIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS – AMBEC contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para declarar inexistente o vínculo associativo entre as partes, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

2.. A autora, pensionista idosa, alegou sofrer descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC”, sem jamais ter autorizado filiação associativa ou contratação de serviços junto à requerida.

II. Questão em discussão

3.. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a associação apelante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003; (ii) verificar se o INSS deve integrar o polo passivo da demanda na condição de litisconsorte necessário; (iii) aferir se houve comprovação válida da contratação associativa apta a legitimar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora; e (iv) definir se são devidas a restituição em dobro dos valores descontados e a compensação por danos morais.

III. Razões de decidir

4.. A assistência judiciária gratuita deve ser deferida à associação apelante, por se tratar de entidade sem fins lucrativos voltada à assistência de aposentados e pensionistas, incidindo a hipótese excepcional prevista no art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de hipossuficiência financeira.

5.. Não há litisconsórcio passivo necessário do INSS, uma vez que a autarquia previdenciária atuou apenas como agente operacional dos descontos, sem integrar a relação jurídica material controvertida, permanecendo hígida a competência da Justiça Estadual.

6.. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas protetivas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

7.. A autora, pessoa idosa e semianalfabeta, encontra-se em condição de manifesta hipervulnerabilidade, exigindo-se prova robusta e inequívoca da manifestação de vontade para validade da contratação digital alegada pela associação requerida.

8.. A apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, limitando-se à apresentação de registros unilaterais, capturas de tela e código “hash” desacompanhados do respectivo termo de adesão, gravação integral da contratação ou qualquer elemento apto a comprovar consentimento livre, informado e consciente da consumidora.

9.. A ausência de comprovação válida da contratação evidencia falha na prestação do serviço e impõe o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, bem como da inexigibilidade dos descontos incidentes sobre verba previdenciária de natureza alimentar.

10.. A restituição em dobro é cabível, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, porquanto inexistente engano justificável, sendo desnecessária a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

11.. Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, por atingirem verba essencial à subsistência e violarem direitos da personalidade da consumidora, sendo adequado e proporcional o valor indenizatório fixado em R$ 3.000,00.

IV. Dispositivo e tese

12.. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder à apelante os benefícios da gratuidade da justiça, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:
“1. Associações sem fins lucrativos voltadas à assistência de aposentados e pensionistas fazem jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 da Lei nº 10.741/2003. 2. O INSS não possui legitimidade passiva necessária em demandas que discutem descontos associativos realizados em benefícios previdenciários, por atuar apenas como agente operacional. 3. A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor hipervulnerável invalida contratação associativa realizada por meio digital. 4. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário autoriza a repetição em dobro dos valores e configura dano moral in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 98, 114 e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p.u.; Lei nº 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp nº 1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 25.02.2019; STJ, EAREsp nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1000780-10.2025.8.11.0051, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026; TJMT, Apelação Cível nº 1000477-22.2025.8.11.0010, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA NOELHA DA SILVA CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Irresignada, a associação apelante suscita, preliminarmente, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ao argumento de que se trata de instituição sem fins lucrativos voltada à assistência de idosos, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso. Sustenta, ainda, a nulidade do feito em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, aduzindo que a autarquia federal seria responsável pela operacionalização dos descontos e pela fiscalização dos convênios, circunstância que, em seu entendimento, atrairia a competência da Justiça Federal, conforme disposto no art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

No mérito, afirma a regularidade da adesão da parte autora, sustentando que houve anuência ao vínculo associativo mediante assinatura digital e confirmação por gravação telefônica.

Aduz que
“a associação requerida agiu na mais absoluta boa-fé (...) não restam dúvidas de que a parte recorrida celebrou contrato de associação com a AMBEC, tendo à sua disposição os inúmeros benefícios decorrentes deste”.
Refuta, ainda, a condenação à repetição do indébito em dobro, defendendo a legitimidade da cobrança e, subsidiariamente, requerendo que eventual restituição ocorra de forma simples, em razão da ausência de má-fé.

No tocante aos danos morais, sustenta inexistir abalo psíquico indenizável, afirmando tratar-se de
“mero dissabor, consistente em inconveniente típico do cotidiano”
. Requer, assim, a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em reforço à sua tese, argumenta que a suspensão de repasses pelo Governo Federal impactou significativamente sua saúde financeira, asseverando que
“a estipulação de eventuais danos morais, ainda que em patamar reduzido, configura punição desproporcional e estimula o que vem sendo reconhecido pelos Tribunais como ‘indústria do dano moral’”.

A certidão de ID 364417397 informa que o recolhimento das custas recursais permanece sobrestado até a apreciação, pelo Relator, do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Em contrarrazões (ID 361114869), a apelada MARIA NOELHA DA SILVA CARVALHO suscitou, preliminarmente, o não conhecimento do recurso quanto à alegação de litisconsórcio passivo necessário do INSS, ao fundamento de que a matéria não foi arguida em sede de contestação, configurando inovação recursal e preclusão. Conforme consignado pelo patrono da recorrida
: “A alegação de litisconsórcio passivo necessário do INSS configura inovação jurídica em sede de apelação (...) configurando grave supressão de instância”.

No mérito, a recorrida destaca que os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, correspondente a um salário mínimo, comprometendo sua subsistência. Sustenta, ainda, que o dano moral, em hipóteses de descontos indevidos em benefício previdenciário, possui natureza
in re ipsa
, razão pela qual requer a manutenção da condenação à repetição do indébito em dobro, diante da configuração de fraude.

Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
MARIA NOELHA DA SILVA CARVALHO
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de negócio jurídico, condenar a ré à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Infere-se dos autos que a parte autora alega estar sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário de pensão por morte (NB nº 173.599.527-1), no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), realizados pela associação ré entre os meses de junho e novembro de 2023, os quais totalizam R$ 285,84 (duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), já atualizados monetariamente.

Sustenta a requerente que não autorizou os referidos descontos, não mantém qualquer vínculo associativo com a requerida e jamais celebrou contrato apto a justificar as cobranças efetuadas. Afirma que os descontos foram realizados de forma fraudulenta e abusiva, ocasionando-lhe prejuízos financeiros e abalos emocionais.

A autora acostou aos autos documentos pessoais (ID 184455371), procuração (ID 184455372), declaração de hipossuficiência (ID 184455375), comprovante de residência (ID 184455376), extratos de pagamento do benefício previdenciário demonstrando os descontos realizados (ID 184455379) e cálculo de atualização monetária (ID 184455382).

Em contestação (ID 193618307), a requerida sustenta que a adesão da autora à associação ocorreu de forma regular, mediante autorização expressa formalizada por assinatura digital e confirmação por gravação telefônica. Aduz que disponibiliza diversos canais de atendimento aos associados e que os descontos efetuados são legítimos. Para corroborar suas alegações, apresentou link contendo gravação telefônica, bem como imagem da ficha de filiação com assinatura digital.

Realizada audiência de conciliação (ID 193900749), esta restou infrutífera. Na sequência, a autora apresentou impugnação à contestação (ID 195689520), reiterando a inexistência de autorização para os descontos e mencionando notícias acerca de investigações envolvendo supostas fraudes praticadas por associações, dentre elas a requerida.

Após a instrução processual, o juízo a quo julgou procedente os pedidos iniciais, no seguinte sentido:

“[...] Por todo o exposto,
julgo procedente a pretensão autoral, extinguindo-se o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
para:

1) Declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”.

2) Condenar
a requerida à restituição em dobro do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente, qual seja R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais), já considerado em dobro, corrigida monetariamente, a partir do desembolso (Súmula 43 do STJ), com fundamento no parágrafo único do art. 389 do Código Civil, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo, na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica e acrescida de juros de mora, quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, observada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), haja vista tratar-se de relação jurídica extracontratual.

3)

Condenar
o

requerido, ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com correção monetária pelo índice acima mencionado a partir da presente data (Súmula 362 do STJ) e sujeita a juros de mora pelo índice acima mencionado a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), haja vista tratar-se de relação jurídica extracontratual. [...]”

Pois bem.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, passo à análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça formulado pela parte requerida, ora apelante, ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça pode ser concedida tanto à pessoa natural quanto à pessoa jurídica, desde que demonstrada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios. No caso das pessoas jurídicas, contudo, não há presunção de hipossuficiência, incumbindo à requerente comprovar efetivamente sua incapacidade financeira.

O caso dos autos, entretanto, reclama análise específica à luz do art. 51 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), segundo o qual
“as instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”.

Assim, as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa ou na prestação de serviços à pessoa idosa fazem jus ao benefício da gratuidade, independentemente da demonstração de insuficiência de recursos, constituindo hipótese excepcional em relação à regra prevista no art. 98 do CPC.

No caso concreto, a requerente declara ser associação sem fins lucrativos voltada à defesa dos direitos de aposentados e pensionistas, enquadrando-se, em princípio, na hipótese legal mencionada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“A Corte de origem, alinhada à jurisprudência desta Corte, reconhece que incumbe à pessoa jurídica o ônus de comprovar os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, não sendo suficiente a mera declaração de hipossuficiência. Consignando, contudo, que, por força da disposição expressa do art. 51 do Estatuto do Idoso, impõe-se reconhecer o benefício às instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço ao idoso.” (STJ, AgInt no REsp 1.512.000/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/02/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.PRELIMINARES . GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO . INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (...) IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder a justiça gratuita à apelante. Tese de julgamento
:“1.A assistência judiciária gratuita é devida a instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos que atuem na defesa de idosos, nos termos do art . 51 da Lei n.º 10.741/2003
.2 .O INSS atua apenas como agente técnico no repasse dos valores, não possuindo interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo, mantendo-se, portanto, a competência da Justiça Estadual. 3. Descontos associativos em benefício previdenciário sem autorização do consumidor violam a boa-fé objetiva, impondo a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC . (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007801020258110051, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2026)
Destaquei
.

Diante desse contexto, com fundamento no art. 98 do CPC, c/c art. 51 do Estatuto do Idoso,
defiro
à apelante os benefícios da gratuidade da justiça.

Superada a questão da admissibilidade, passo à análise das demais preliminares suscitadas pela apelante ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS.

- PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS

A AMBEC, ora apelante suscita preliminar de litisconsórcio passivo necessário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), argumentando que a autarquia previdenciária federal participou diretamente da operacionalização dos descontos, razão pela qual deveria ter sido chamada ao processo desde o início, integrando o polo passivo da lide.

Todavia, nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a lide.

No caso concreto, não se verifica hipótese de litisconsórcio passivo necessário. O INSS não integrou a relação contratual objeto da controvérsia, atuando apenas como agente operacional dos descontos realizados no benefício previdenciário, em cumprimento a normas legais e administrativas.

A presente demanda tem por objeto a verificação da existência e validade da relação jurídica firmada exclusivamente entre o autor e a associação demandada, diante da alegação de inexistência de contratação e da consequente ilegalidade dos descontos efetuados. Eventual interesse do INSS é meramente reflexo e de natureza administrativa, não configurando interesse jurídico direto na solução da controvérsia.

Ressalte-se que a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, somente se estabelece quando a União, suas autarquias ou empresas públicas figurarem na relação processual como parte, assistente ou oponente. Não sendo essa a hipótese dos autos, permanece a competência da Justiça Estadual.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO INSS REJEITADO. DESCONTOS ASSOCIATIVOS SEM AUTORIZAÇÃO REGULAR EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] O INSS figura apenas como agente operacional dos descontos, inexistindo interesse jurídico direto que justifique sua inclusão no polo passivo, permanecendo a competência na Justiça Estadual. (TJMT, N.U 1010228-54.2025.8.11.0003, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 22/10/2025, DJE 24/10/2025).

Diante desse contexto, conclui-se pela desnecessidade de inclusão do INSS no polo passivo da demanda, razão pela qual
rejeito
a preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito dos recursos.

DO MÉRITO

Ultrapassadas as questões processuais suscitadas, passa-se ao exame do mérito da controvérsia, que consiste em aferir a validade dos descontos realizados sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC” no benefício previdenciário da recorrida.

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza eminentemente consumerista, porquanto a autora, na condição de pensionista e destinatária final dos serviços supostamente ofertados pela apelante, enquadra-se como consumidora vulnerável. Desse modo, incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, bem como à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

A propósito, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer a natureza consumerista da relação mantida entre associações de aposentados e seus filiados, conforme se extrai do seguinte julgado:

“[...] A jurisprudência consolidada reconhece a relação de consumo entre associações de aposentados e seus filiados, atraindo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC). [...]” (N.U 1005626-79.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 30/01/2025, publicado no DJe em 30/01/2025).

Verifica-se, ainda, que a apelada é pessoa idosa e semianalfabeta, circunstância que a coloca em condição de manifesta hipervulnerabilidade. Nesse contexto, agiu com acerto o juízo de origem ao aplicar a denominada
“escada ponteana
”, segundo a qual a existência do negócio jurídico pressupõe manifestação de vontade válida, livre e consciente.

No caso concreto, a associação recorrente limitou-se a apresentar capturas de tela e links de gravações telefônicas, elementos que, por si sós, não se mostram suficientes para comprovar, de forma segura e inequívoca, que a recorrida, diante de suas limitações de leitura e escrita, tenha aderido voluntariamente a contratação digital de natureza complexa.

O ônus de comprovar a regularidade e a higidez da contratação incumbia à apelante, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu de forma satisfatória.

Conforme bem consignado pela magistrada de origem, a requerida limitou-se a apresentar código “hash” genérico, desacompanhado do respectivo termo de adesão, de eventual gravação integral da contratação ou de qualquer outro elemento apto a demonstrar, de forma segura e inequívoca, a efetiva manifestação de vontade da autora.

A simples alegação de contratação por meio digital, sem a correspondente comprovação concreta da anuência da consumidora, revela-se insuficiente para validar o vínculo jurídico, sobretudo diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, pessoa idosa, pensionista e semianalfabeta.

Em se tratando de contrato de adesão, exige-se manifestação de vontade clara, expressa e inequívoca do consumidor, não sendo admissível presumir consentimento a partir de registros genéricos, unilaterais ou destituídos de lastro probatório idôneo.

A ausência de apresentação dos documentos pessoais da autora supostamente utilizados para a realização do cadastro, aliada à inexistência de prova robusta acerca do consentimento livre e informado da consumidora, conduz ao reconhecimento da inexistência da relação jurídica e, por conseguinte, da inexigibilidade do débito.

Resta evidente, assim, a falha na prestação do serviço, circunstância que caracteriza ato ilícito, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No tocante à repetição do indébito, dispõe o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor que o consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à restituição em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

Na hipótese dos autos, não se verifica a ocorrência de engano justificável, porquanto incumbia à associação demonstrar a regularidade da filiação e a autorização expressa para a realização dos descontos no benefício previdenciário da autora, ônus do qual não se desvencilhou.

Nesse contexto, não prospera a tese defensiva de ausência de má-fé. Isso porque a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EAREsp 676.608/RS, consolidou o entendimento de que a restituição em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Na espécie, a realização de descontos em benefício previdenciário
sem comprovação de contratação válida evidência manifesta violação aos deveres de lealdade
, transparência e segurança nas relações de consumo, impondo-se a manutenção da condenação à
repetição do indébito em dobro
.

Cumpre destacar que a Colenda Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em recente julgamento da Apelação Cível nº 1000477-22.2025.8.11.0010, firmou entendimento no sentido de que a ausência de comprovação de vínculo associativo ou de autorização expressa para descontos em benefício previdenciário impõe a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO DEFERIDO . DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta por associação sem fins lucrativos voltada à assistência de aposentados e pensionistas contra sentença que declarou a nulidade de descontos em benefício previdenciário de pensionista, condenando à restituição em dobro dos valores, ao pagamento de indenização por danos morais e honorários advocatícios. No recurso, postulou a gratuidade da justiça e, no mérito, alegou regularidade dos descontos, inexistência de má-fé, ausência de dano moral ou, subsidiariamente, redução do quantum indenizatório e restituição simples . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelante, associação voltada à pessoa idosa, tem direito à gratuidade da justiça nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso; (ii) verificar se são devidos a restituição em dobro e o pagamento de danos morais em razão de descontos previdenciários sem comprovação de vínculo associativo . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Associações sem fins lucrativos que prestam assistência a idosos têm direito à gratuidade da justiça independentemente de comprovação de insuficiência de recursos, conforme art. 51 do Estatuto do Idoso e precedentes do STJ . 4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova em favor da pensionista. 5. A autora comprovou a realização dos descontos, incumbindo à ré provar a existência de autorização ou vínculo associativo, ônus do qual não se desincumbiu, inexistindo prova de contratação válida . 6. O valor de R$3.000,00 fixado a título de dano moral é razoável, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica, não comportando redução. 7 . A restituição em dobro pressupõe má-fé do recebedor indevido; diante do contexto probatório e das circunstâncias do caso, mantêm-se os fundamentos da sentença que reconheceram a ocorrência dessa má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Associações sem fins lucrativos voltadas à assistência de idosos têm direito à gratuidade da justiça, nos termos do art. 51 do Estatuto do Idoso, independentemente de comprovação de insuficiência de recursos. 2 . A ausência de prova de vínculo associativo ou autorização para descontos em benefício previdenciário impõe a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição dos valores e a indenização por dano moral. 3. O valor do dano moral deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, preservando seu caráter compensatório e pedagógico. 4 . A repetição em dobro é cabível quando comprovada a má-fé na cobrança indevida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10004772220258110010, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/08/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2025)

Portanto, deve ser mantida a condenação da apelante à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

A apelante sustenta a
inexistência de danos morais
, sob o argumento de ausência de violação aos direitos da personalidade da autora, bem como pelo fato de ter procedido ao cancelamento do contrato e à suspensão dos descontos. Aduz, ainda, que a situação configuraria mero dissabor cotidiano.

A tese, contudo,
não
merece acolhimento.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar e essencial à subsistência, ultrapassa, por si só, o campo dos aborrecimentos ordinários, configurando lesão à esfera extrapatrimonial do consumidor.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que tal hipótese enseja dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova específica do prejuízo, sobretudo quando se trata de pessoa idosa, cuja vulnerabilidade é acentuada.

No caso, a conduta da associação requerida, ao efetuar descontos sem a comprovação de vínculo contratual válido, revela-se ilícita e apta a gerar abalo moral indenizável. O posterior cancelamento das cobranças não tem o condão de afastar o dano já consumado, podendo, quando muito, ser considerado na fixação do quantum indenizatório.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a ocorrência de danos morais.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia a redução do valor fixado a título de danos morais, ao argumento de que a indenização não deve ensejar enriquecimento indevido da vítima.

A pretensão, contudo,
não
merece acolhimento.

A fixação do
quantum indenizatório
deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter pedagógico da medida.

No caso concreto, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias, notadamente porque os descontos indevidos incidiram sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência de pessoa idosa e pensionista, o que acentua a reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Sodalício Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA REQUERIDA AMBEC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR . NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DA AUTORA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO . MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIDA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO . I. Caso em exame Apelações cíveis interpostas por Malvina Cabral da Cunha e pela AMBEC contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, reconhecendo a inexistência de relação jurídica, determinando a restituição simples dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 . II. Questão em discussão 3. Questões em discussão: (i) o cabimento do apelo da AMBEC; (ii) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da autora; e (iii) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração. III . Razões de decidir 4. A apelação da AMBEC não foi conhecida por ausência de regularização da representação processual no prazo concedido nos termos do art. 76, § 2º, I, do CPC/2015. Consequentemente, cabe o desentranhamento das contrarrazões apresentadas contra o apelo da Autora . 5. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige comprovação de má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado nos autos. Assim, correta a determinação da restituição na forma simples . 6. O valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da jurisprudência desta Câmara, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente diante das condições econômicas das partes e da extensão do dano. 7 . A majoração da indenização, nas circunstâncias do caso concreto, poderia ensejar enriquecimento sem causa, tendo em vista a baixa renda mensal da autora. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da AMBEC não conhecido . Recurso de Malvina Cabral da Cunha conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível a restituição em dobro de valores descontados indevidamente quando ausente a comprovação de má-fé do fornecedor. 2 . O valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais, em casos de desconto indevido de benefício previdenciário, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando os parâmetros jurisprudenciais consolidados.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10002364820258110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2025)

Além disso, trata-se de prática reiterada em âmbito nacional, o que reforça a necessidade de fixação de indenização em patamar apto a desestimular condutas semelhantes.

Nesse contexto,
o valor arbitrado não se revela excessivo
, tampouco irrisório, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Assim, deve ser mantido o quantum fixado na sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Defiro o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelante, com fundamento no art. 98 do CPC, c/c art. 51 do Estatuto do Idoso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026